Tribunal: TCU
Processo: 013.628/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3867/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.628/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Thalia Santos Gomes de Souza (XXX.302.867-XX); Wallace Santos Gomes de Souza (XXX.732.817-XX); Wendel Santos Gomes de Souza (XXX.302.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Primeira Região Militar, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, contemplando a Sra. Lucia Helena dos Santos da Gloria (CPF: XXX.507.007-XX) como beneficiária de Durvalino Gomes de Souza, na condição de companheira, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018